Tribunal: STF
Processo: HC 232958
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira em favor de Edielcio Eduardo Lemes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 834.115/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO” (eDOC 14)



    Consta dos autos (eDOC 2) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, c/c 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos, 6 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    O impetrante alega (eDOC 1), em síntese, que não há nos autos qualquer prova de que o paciente atue como traficante e que tenha contribuído para a corrupção do menor.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para a desclassificação do tipo imputado ao paciente do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/2006, e subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, IV da Lei 11.343/2006



    É o relatório.



    Decido.



    Por oportuno, transcrevo trecho do ato coator, que transcreve fundamentação da sentença e do acórdão da apelação:



    “Confiram-se o seguinte trecho da sentença condenatória:



     ‘O pleito ministerial merece acolhimento parcial. Tem-se firmada a materialidade pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, autos de constatação de fls. 18/19, auto de busca e apreensão de fls. 159/161 e laudos periciais de fls. 162/164 e 167/184. Pertinente à autoria, foram ouvidos em juízo os Policiais Civis que cumpriram os mandados de busca e apreensão na residência do acusado (Kleber Barizon Rigonatto, Eduardo Júlio Pereira Filho e notadamente Douglas Cardilli) Disseram que ao chegarem ao local, encontraram o réu e o inimputável Daniel Augusto Gonçalves Alves juntos, defronte ao imóvel. Em revista pessoal, localizaram R$ 480,00 em espécie com o menor. Tão logo ciente da ordem judicial de busca, Edélcio confessou a guarda de drogas (“crack”), balança de precisão e plástico filme. O próprio acusado elucidou que tais petrechos se destinavam ao preparo e acondicionamento de tóxicos. A balança tinha resquícios de “crack”. Prosseguindo na revista dos cômodos, logrou-se apreender maconha, lâmina com resíduos de entorpecentes, dinheiro em espécie (R$ 1.915,00) e quantidade suplementar de ‘crack’. A casa era guarnecida com itens de uso pessoal do imputado e sua companheira, além de roupas e bens pertencentes de Daniel. Destacaram que o réu é conhecido pela dedicação ao tráfico de drogas. Interrogado, Edielcio confirmou a propriedade de parcela dos entorpecentes. Porém, alegou que os narcóticos se destinavam ao consumo próprio. Asseverou que não conhecia e não mantinha contato pessoal com o menor. Tal versão não convence.



    Deve prevalecer a tese acusatória, calcada nos relatos fidedignos e harmoniosos dos agentes policiais supra, os quais não merecem desconfiança ou reservas. [...] Ressalte-se que a diligência policial que culminou na prisão em flagrante do increpado não foi meramente fortuita, produto da ocasião, acidental. Desenvolveu-se prévia atividade investigatória e de reunião de dados (incursões in loco e coleta de denúncias registradas pelos serviços de atendimento à população, disponibilizados pelas polícias civil e militar fls. 45/77), o que serviu de alicerce fático para a concessão da medida de busca e apreensão domiciliar, cujo resultado consta do auto de fls. 16/17, ilustrado pela fotografia de fl. 157. Com efeito, não se trata de surpresa ou reles coincidência. Edielcio é largamente conhecido dos meios policial e forense desta Comarca, pelo envolvimento em atividades de narcotráfico e outros empresa delituosas. Iniciou precocemente a trilhar os caminhos da marginalidade. Na adolescência, envolveu-se profundamente em práticas ilícitas, chegando a ser internado na Fundação Casa por atos infracionais equiparados a roubo, tráfico, furto, dentre outros (cf. Certidão de fls. 339/343). Tão logo atingida a maioridade, indiferente às intervenções sócio- pedagógicas aplicadas, persistiu no submundo da narcotraficância e do lucro fácil. Viu-se preso e condenado pelo crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06 (fls. 337/338). Egresso do sistema prisional, não demorou a retomar a senda delituosa, respondendo a novo processo instaurado a partir de nova prisão flagrancial, em indisputável contexto de traficância. Saliente-se que a norma incriminadora em destaque traduz tipo misto alternativo, pelo que não se exige, propriamente, a transferência onerosa da droga, sancionando-se atos imediatamente anteriores, desde que evidenciado, pelo contexto da apreensão, que o tóxico se destinava a terceiros, o que verifica facilmente no caso em tela. Deveras, a quantidade, variedade e modo de acondicionamento dos estupefacientes, a apreensão de petrechos para o tráfico e de dinheiro ‘picado’, as diligências preliminares que embasaram a ordem de busca domiciliar, bem como as condições pessoais do denunciado (traficante notório), não deixam dúvidas acerca da destinação comercial das substâncias’ (e-STJ, fls. 26-29)



    Extrai-se, ainda, do acórdão impugnado:



     ‘O apelante foi processado porque no dia 23 de junho de 2021, por volta de 15h30min, na residência localizada na Rua Holanda, nº 45, Bairro Jardim Esperança, assistido pelo infante Daniel Augusto Gonçalves Alves, se associaram para o fim de praticarem, reiteradamente, o tráfico ilícito de droga, nesta urbe, oportunidade em que envolveu referido adolescente na prática do tráfico de drogas de forma associada. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, em prol da associação supracitada, guardava e mantinha em depósito, para venda clandestina, 1,95 gramas da droga ‘Cannabis Sativa L.’, vulgarmente conhecida como ‘Maconha’, acondicionada em 02 invólucros plásticos, 0,63 gramas da droga ‘Cocaína’, em forma de pedra de ‘crack’, acondicionada em 01 invólucro plástico, 0,57 gramas da droga ‘Cocaína’, em forma de pedra de ‘crack’, acondicionada em 01 invólucro plástico e 6,2 gramas da droga ‘Cocaína’, em forma de pedra de ‘crack’, acondicionada em 01 invólucro plástico, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar. [...] O crime veio à tona durante execução de mandado de busca domiciliar. No local estavam o réu e o adolescente, oportunidade em que foi apreendido o entorpecente e dinheiro. O réu, ao tempo da investida policial, informalmente, admitiu o exercício do ilícito comércio. Todavia, na Delegacia de Polícia, ele tratou de mudar a versão inicialmente narrada aos policiais civis, dizendo ser mero usuário (fls. 09/10). Tal versão foi renovada sob o crivo do contraditório e, em nenhuma das narrativas, o suplicante soube explicar o que estaria aquele infante fazendo no local. Trocando em miúdos, não há uma confissão espontânea, mas uma versão inverídica, pautada pela cartilha dos pusilânimes, numa clara tentativa de minimizar a responsabilidade penal. Anota-se que o infrator, desde a adolescência, tem envolvimento no crime, vindo a ser internado na Fundação Casa por atos infracionais equiparados a roubo, tráfico, furto, dentre outros (fls. 339/343). Vae dizer, na maioridade, persistiu no submundo do crime, da mercancia e do lucro fácil. Na contramão os dizeres dos agentes públicos. O réu era enfileirado ao crime organizado e usava o imóvel como uma biqueira. Daí a ordem judicial para vasculhar o local. Com efeito, a ação dos servidores públicos foi precedida de apurada investigação e reunião de dados informativos sólidos no que toca à atividade ilícita, tais como campana, incursões no sitio dos fatos e coleta de apócrifas delações registradas pelos serviços de atendimento à população, disponibilizados às fls. 45/77, atuação preliminar que estribou o pedido judicial que deferiu busca e apreensão domiciliar, cujo resultado vem às fls. 16/17 e fls. 157. Destaca-se que o réu anteriormente ao fato foi condenado pelo mesmo crime definido na peça matriz (fls. 337/338) e, egresso do sistema prisional, não demorou a retomar a traficância, respondendo a novo processo instaurado a partir de nova prisão, em indisputável contexto de ilícito comércio. Nem a malfadada tese da locação para um terceiro tem o condão de inocentálo. No ponto, o tal locador, Marcelinho, sequer foi arrolado como testemunha. E Osvanildo é dependente químico, condição por ele admitida, e, assim, o relato há que ser valorado com reserva, uma vez que tem nítido temor do traficante, não apenas por represália, mas também por sua condição de viciado e buscar sempre manter uma relação de harmonia com o fornecedor de substâncias ilícitas. Em suma, a apreensão da droga e o flagrante delito não foi obra do mero acaso, mas o fruto de uma bem encetada ação policial em cima de infrator contumaz. Daí porque a expiação é incensurável e a condenação hostilizada mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP" (fls. 22-24) (eDOC 14, p. 2 - 4)



    Ou seja, de acordo com os Tribunais anteriores, os policiais flagraram o paciente em um imóvel com diversos apetrechos típicos da mercância de drogas, que aparenta se tratar de uma “biqueira”, em conjunto com um menor de idade, que guardava consigo monta expressiva de dinheiro. 



    Repiso, porque oportuno, os seguintes trechos que impedem a desclassificação para o crime do art. 28, da Lei 11.343/2006: “Edélcio confessou a guarda de drogas (“crack”), balança de precisão e plástico filme. O próprio acusado elucidou que tais petrechos se destinavam ao preparo e acondicionamento de tóxicos. A balança tinha resquícios de “crack”. Prosseguindo na revista dos cômodos, logrou-se apreender maconha, lâmina com resíduos de entorpecentes, dinheiro em espécie (R$ 1.915,00) e quantidade suplementar de ‘crack’.”



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente